Tribunal: TJSP
Processo: 1022196-09.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de improcedência, de plano – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Pleito de nulidade decorrente do julgamento nos termos do artigo 332 do CPC – Descabimento – Questões tratadas nos autos que se encontram pacificadas na jurisprudência – Ausência de vício;
TAXA DE JUROS – Possibilidade de fixação em

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de improcedência, de plano – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Pleito de nulidade decorrente do julgamento nos termos do artigo 332 do CPC – Descabimento – Questões tratadas nos autos que se encontram pacificadas na jurisprudência – Ausência de vício;
TAXA DE JUROS – Possibilidade de fixação em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários – Ausência de prova de abusividade – Súmula 383 do STJ - Taxas que, ademais, encontram-se dentro da média de mercado, para o tipo de operação;
TARIFA DE CADASTRO - Legalidade – Inteligência da Resolução CMN no 3.518/2007 e Circular Bacen no 3.371/2007 – Possibilidade de cobrança - Matéria pacificada pelo recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS, que deu origem à Súmula 566 do STJ – Cobrança mantida;
REEMBOLSO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATO – Serviço que, a despeito da expressa previsão contratual, não foi objeto de prova de sua efetiva realização – Quebra do dever de informação (princípio da transparência) – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP - Recurso provido neste aspecto;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA e "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO" - Ausência dos termos das supostas contratações e comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa – Informações sucintas, no pacto de financiamento, que não fazem prova das efetivas negociações, tampouco da natureza destas – Hipótese de venda casada configurada – Inteligência do artigo 39, I, do CDC – Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320/SP – Exigências afastadas;
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.